Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-17.2025.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007158-17.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDNEI BLASIUS - CPF: 959.181.831-91 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX
). QRCODE DINÂMICO. MÚLTIPLAS TRANSAÇÕES ATÍPICAS. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA NEGADA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARTES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO 1 DA 1a/TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor titular de conta bancária, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 17.477,00 e dano moral de R$ 5.000,00, em razão de fraude eletrônica consistente na realização de 17 transferências via Pix mediante QRCode dinâmico para destinatários desconhecidos, ocorridas entre 11/9/2023 e 26/9/2023, após as quais o consumidor registrou boletim de ocorrência e comunicou imediatamente o banco, sem que houvesse restituição administrativa dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferências fraudulentas via Pix realizadas mediante QRCode dinâmico, diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor; e (
ii
) estabelecer se a ocorrência de fraude e o descumprimento contratual configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. A análise dos extratos bancários revela padrão anterior de movimentação regular e ausência de operações semelhantes, sendo realizadas, em curto intervalo temporal, 17 transações via Pix por QRCode dinâmico para destinatários inéditos, circunstância que caracteriza movimentação atípica indicativa de fraude. O consumidor comunicou imediatamente o banco e registrou boletim de ocorrência, inexistindo prova de negligência na guarda de credenciais ou de que as operações tenham sido realizadas pelo próprio correntista. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. A instituição financeira deixou de demonstrar a adoção de mecanismos regulatórios disponíveis para situações de suspeita de fraude no sistema Pix, como o bloqueio cautelar ou o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (
MED
), previstos na regulamentação do Banco Central, o que evidencia falha na prestação do serviço. Comprovada a fraude e o prejuízo financeiro, impõe-se a restituição do valor das transações não reconhecidas. O descumprimento contratual decorrente da falha na prestação do serviço bancário, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária prova de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não restou demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes em operações bancárias eletrônicas, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade. A realização de múltiplas transferências via Pix por QRCode dinâmico, em curto período e para destinatários inéditos, caracteriza movimentação atípica apta a evidenciar fraude quando não comprovada a participação do consumidor. A ausência de adoção de mecanismos de prevenção e recuperação de valores previstos na regulamentação do Pix, como bloqueio cautelar ou Mecanismo Especial de Devolução, configura falha na prestação do serviço bancário. O descumprimento contratual decorrente de fraude bancária não gera automaticamente dano moral, exigindo prova de efetiva lesão extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14, caput e §3o, II; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução BCB no 1/2020 (Pix).
Ju
risprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11.04.2019; STJ, AREsp 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.038.795/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 09.05.2022; TJMT, RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.07.2024; TJMT, RI no 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24.06.2024; TJMT, TRU, RI no 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 348883371– reclamação no 1007158-17.2025.8.11.0007 –

COMARCA DE ALTA FLORESTA JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com danos material (
R$ 17.477,00 - dezessete mil, quatrocentos e setenta e sete reais
) e, moral (
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que o autor Ednei Blasius manteve relação bancária com o Banco Bradesco S.A., sendo titular da conta corrente no 16.859-9, agência no 1380-3, por meio da qual realizava suas movimentações financeiras habituais (id. 348882944); - no período compreendido entre 11/9/2023 e 26/9/2023, foram realizadas 17 transações via PIX, mediante utilização de QRCode dinâmico, destinadas às empresas TP Fintech Solutions Ltda. e Simples Pay Meios de Pagamento Ltda., movimentações que totalizaram R$ 17.477,00 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais)(id ́s. 348882949, 348883350 e 348882948 p. 4) ; - em 26/9/2023, após constatar o desfalque em sua conta, o autor registrou Boletim de Ocorrência no 2023.273502, relatando a ocorrência de fraude eletrônica (id. 348882948); - no mesmo dia, o Reclamante/Recorrido comunicou formalmente o ocorrido à instituição financeira, apresentando declaração escrita na qual manifestou desconhecer as transações realizadas, bem como solicitou providências quanto à apuração da fraude (id. 348882948, p. 3); - o Reclamante também procedeu à contestação das operações por meio dos canais disponibilizados pela instituição financeira, porém as solicitações administrativas de contestação foram indeferidas, sob a justificativa de que teriam sido “recusadas pela instituição recebedora” (id ́s. 348882949 e 348883350) ; - a defesa administrativa da Requerida, alegando culpa exclusiva do consumidor (id. 348883358).

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– Da fraude.

Os extratos bancários (
id ́s. 348882949 e 348883350
) revelam que, entre agosto e setembro/2023, a conta apresentava padrão de movimentação regular, com transações habituais de débito, transferências e pagamentos.

Em 11/9/2023, verificam-se os primeiros lançamentos eletrônicos via PIX mediante QRCode Dinâmico, destinados a empresas até então não constantes do histórico de relacionamento bancário do autor.

Entre 11/9/2023 e 26/9/2023, foram realizadas 17 (
dezessete
) transações sucessivas, todas pelo mesmo método (
QRCode Dinâmico
), para apenas dois destinatários desconhecidos, em valores que variaram entre R$ 500,00 (
quinhentos reais
) e R$ 3.090,00 (
três mil e noventa reais
), totalizando R$ 17.477,00 (
dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais
).

A completa ausência de transações similares anteriores, somada à concentração temporal, à repetição do método e à destinação a beneficiários inéditos, configura indício objetivo e robusto da ocorrência de fraude.

Nesse sentido, exigir que as Instituições Financeiras tenham, em cada usuário, uma perspectiva de possibilidade de movimentação atípica, levaria à conclusão de que, em toda movimentação, deveria haver prévia consulta sobre a condição de validade, em franco descompasso com a realidade. Evidente que em transações atípicas, é possível admitir que a Instituição Financeira tenha algum tipo de controle, mas para essa conclusão, indispensável o consumidor demonstre com seus extratos, não haver, num período razoável, movimentações similares, bem como, a inexistência de sistema próprio de modulação de segurança, para então, aquela questionada ser, em tese, considerada, atípica.

Dos extratos indicados é possível conferir a inexistência de movimentação via QRCode Dinâmico em data anterior ao fato, bem como a ausência de relacionamento prévio com os beneficiários.

Após a comunicação, inexistiu demonstração, pela Instituição Financeira, da tomada de providências cautelares contemporâneas.

As instituições financeiras têm responsabilidade em relação à segurança de dados e das transações por elas administradas, tanto assim, que aos usuários são disponibilizados mecanismos de controle individual (
limites diurno/noturno de movimentações; limites diários e por fim de semana; limites por tipo operação, etc.
).

Ainda, verifica-se que a Instituição Financeira não comprovou que as transações foram realizadas pelo próprio Requerente/Recorrido, tampouco que houve negligência de sua parte na guarda de suas credenciais, ônus que lhe competia (
art. 373, II, do CPC
), especialmente diante da inversão probatória decorrente da relação consumerista.

A ausência dessa comprovação, somada à atipicidade manifesta das operações, reforça a tese de que as transações questionadas foram realizadas por terceiro fraudador, sem qualquer participação ou negligência do consumidor
.

Assim, na transação com Pix via QRCode Dinâmico, a inércia da Instituição Financeira, após a comunicação e o pedido de solução administrativa pelo consumidor, é causa de responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução no 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3o, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, ante a vulnerabilidade do consumidor idoso, a ausência de negligência evidenciada e a falha na prestação do serviço bancário.

– Do dano material.

Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material é consequência direta do ato ilícito, correspondente ao valor das transações não reconhecidas, comprovado pelos extratos bancários e comprovantes de contestação (
id ́s. 348882949, 348883350 e 348883359
).

Devida, portanto, a restituição do montante de R$ 17.477,00 (
dezessete mil, quatrocentos e setenta e sete reais
).

- Dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026